Tribunal: TJMT
Processo: 8010006-79.2016.8.11.0100
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Recurso Inominado no 8010006-79.2016.8.11.0100
Origem: Juizado Especial Cível de Brasnorte.
Recorrente: BANCO CETELEM S.A.
Recorrido: ARTUR FERREIRA DO NASCIMENTO.
Data do Julgamento: 26/10/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CARTÃO DE CRÉDITO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO ASSINADO E TED APRESENTADOS NA DEFESA - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO EVIDENCIADO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RESTITUIÇÃO EM DOBRO AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Comprovada a contratação do cartão de crédito mediante apresentação de contrato devidamente assinado pelo recorrido, bem como TED, não há que se falar em ato ilícito, porquanto a contratação foi feita.
2. Inexistindo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em indenização por dano moral e declaração de inexistência de débito.
3. É inaplicável a restituição em dobro, uma vez que restou evidenciada a exigibilidade do débito e a contratação do empréstimo por parte do recorrido.
4. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010006-79.2016.8.11.0100
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (RECORRENTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (REPRESENTANTE), ARTUR FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 326.339.801-63 (RECORRIDO), FERNANDA SOUZA DUTRA SILVA - CPF: 006.257.481-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
E MATERIAL - EMPRÉSTIMO

CONSIGNADO - CARTÃO DE CRÉDITO - D
ESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO
- CONTRATO ASSINADO E TED APRESENTADOS NA DEFESA - CONTRATAÇÃO COMPROVADA -
VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO
EVIDENCIADO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RESTITUIÇÃO EM DOBRO AFASTADA

–
RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Comprovada a contratação do cartão de crédito mediante apresentação de contrato devidamente assinado pelo recorrido, bem como TED, não há que se falar em ato ilícito, porquanto a contratação foi feita.

2.

Inexistindo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em indenização por dano moral e declaração de inexistência de débito.

3.

É inaplicável a restituição em dobro, uma vez que restou evidenciada a exigibilidade do débito e a contratação do empréstimo por parte do recorrido.

4.

Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021